Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-05.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702644-05.2021.8.07.0021 RECORRENTE: DILMA MARIANA DE AGUIAR RECORRIDO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELACÕES CIVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. REQUISITOS AUSENTES. ANÁLISE VEDADA. SEGURO DE VIDA. EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS. MAU CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS VERIFICADO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA SEGURADA CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO COMPENSÁVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se analisa a documentação juntada na instância revisora porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea, isto é, somente no âmbito recursal. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 3. De acordo com a jurisprudência do SJT, a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência). 4. No caso, toda a tratativa de comunicação do sinistro e recebimento da indenização ocorreu junto à requerida, quem exigiu diversos documentos para realizar o respectivo pagamento, porém alguns deles foram considerados desnecessários. Nesse passo, restou configurado o mau cumprimento das obrigações contratuais e a legítima expectativa da segurada quanto à responsabilidade da empresa corretora de seguros pelo pagamento da indenização securitária, consoante a teoria da aparência. Por conseguinte, afasta-se a tese de ilegitimidade passiva. 5. O mero descumprimento contratual é incapaz de vulnerar direitos ou atributos da personalidade, razão pela qual afasta-se a ocorrência de dano extrapatrimonial. É imprescindível a demonstração de fatos que extrapolem aqueles próprios do inadimplemento ou que fujam o desencadeamento lógico do incumprimento para se fazer jus ao dano moral. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sustentando que estão preenchidos todos os requisitios para a reconfiguração ou majoração dos honorários advocatícios fixados na origem. Pugna, assim, para que o patamar seja estabelecido entre 15% (quinze por cento) e 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030